Tribunal: TJES
Processo: 5001499-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO CODECO PESSANHA MATA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022). AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. CONTRAINDICAÇÃO E, CONSEQUENTE, ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS DEFINIDOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE INDICOU OS MÉTODOS UTILIZADOS E OS MOTIVOS PELOS QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DA PERSONALIDADE DO CANDIDATO NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A FUNÇÃO MILITAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por candidato do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar (CBMES – Edital nº 001/2022), a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na etapa de avaliação psicológica (quarta etapa) e, com isso, determinar sua submissão a novo exame psicotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que eliminou o candidato na avaliação psicossomática do concurso público é válido, considerando os critérios estabelecidos no edital; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório na condução da avaliação e na análise do recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legalidade do exame psicossomático em concursos públicos está condicionada à existência de previsão legal, adoção de critérios científicos e objetivos, e possibilidade de revisão do resultado, conforme jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 44) e do STJ.

4. O Edital nº 001/2022/CBMES cumpre os requisitos legais ao prever o exame psicossomático, descrever critérios objetivos de avaliação e permitir recurso administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. A avaliação psicológica foi conduzida com base em métodos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e em consonância com as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

6. Não houve comprovação de ilegalidade ou subjetividade excessiva nos critérios de avaliação, tampouco de cerceamento de defesa, pois o candidato teve acesso ao resultado da avaliação e oportunidade de apresentar recurso administrativo.

7. A suposta irregularidade na composição da comissão avaliadora constitui inovação recursal e não pode ser conhecida, por não ter sido arguida na petição inicial ou na réplica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido, a fim de reforma a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A validade da avaliação psicossomática em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado. 2. A eliminação do candidato em fase de avaliação psicológica, quando realizada com base em critérios objetivos e cientificamente validados, é legítima. 3. Inovações recursais não suscitadas na fase inicial do processo não podem ser conhecidas em grau de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXIV, "b", e LV; 37, caput; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º; Resolução CFP nº 002/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.370/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022; TJES, AC nº 5000784-15.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 10510315) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 10510322, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Bruno Codeco Pessanha Mata
em desfavor do ente estatal recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor na etapa da avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar (CBMES – Edital nº 001/2022), determinando a sua submissão a novo exame psicotécnico.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva), teste de aptidão física e inspeção de saúde – na 20ª (vigésima) colocação e eliminado na 04ª (quarta) fase, por ter sido contraindicado ao exercício da função no exame psicossomático, o que foi ratificado com o desprovimento de seu recurso administrativo, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular.

Após a apresentação de contestação pelo Estado requerido e de réplica pelo autor, na qual também questionou a suposta ausência de motivação da resposta negativa ao seu recurso administrativo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a invalidade da inaptidão do apelado na fase de exame psicossomático do concurso público, sob o fundamento que, embora o edital tenha estabelecido critérios objetivos, a avaliação psicológica, em si, teria se revestido de subjetividade, já que não teriam sido indicados os métodos utilizados e os motivos, de forma clara e objetiva, pelos quais concluiu-se pelo desatendimento pelo recorrido dos critérios definidos no instrumento convocatório, especialmente no que concerne ao percentual/parâmetros mínimos exigidos (item 21.14), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado e o reexame obrigatório da sentença objurgada.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o autor apelado possui o direito de repetir a quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5000404-64.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria, oportunidade em que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi preservada.

A despeito da fundamentação exposada pelo juízo
a quo
na sentença objurgada para justificar a alteração de seu convencimento inicial, não vejo motivos para modificar o posicionamento que tenho adotado a respeito do resultado da quarta fase do concurso público em questão envolvendo outros candidatos, qual seja, que existem critérios suficientemente objetivos tanto no instrumento convocatório quanto na avaliação psicológica feita durante o certame em relação a aferição do perfil do candidato apelado, motivo pelo qual
o
decisum
hostilizado deve ser reformado para julgar improcedente a pretensão autoral
.

Prefacialmente, esclareço que
os argumentos invocados pelo apelado, em contrarrazões, acerca da irregularidade da composição dos membros que participaram do julgamento do seu recurso administrativo
, seja pelo fato de alguns integrantes terem supostamente também participado da própria avaliação psicológica do candidato (art. 7º da Resolução nº 002/2016 do CFP) ou pela circunstância de uma integrante ter posteriormente, aparentemente, reconhecido a sua falta de capacidade técnica para exercer tal função,
não merecem ser conhecidos por esta instância recursal, já que caracterizam manifesta inovação recursal do autor
, considerando que não foram suscitados na exordial da demanda e nem na réplica, sendo a primeira oportunidade em que o requerente traz tal questão.

Do cotejo entre a petição inicial e a réplica formuladas na instância primeva e as contrarrazões apresentadas neste apelo, percebe-se a manifesta ocorrência de inovação recursal, haja vista que a suposta irregularidade na formação dos membros que apreciaram o recurso administrativo durante o concurso público não havia sido arguido pelo autor apelado, em trecho algum, como tese jurídica em prol da procedência de sua pretensão, tendo sido invocada pela primeira vez nas contrarrazões deste apelo, o que inviabiliza a sua utilização por esta instância revisora na análise da matéria devolvida, especialmente porque a sentença objurgada sequer se valeu desta tese para acolher parcialmente o pedido do requerente recorrido.

Frisado este ponto e ingressando no exame do mérito da demanda, o objetivo da avaliação psicológica é eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“
um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“
selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo
”
(inciso I) e
“
à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo
”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para a graduação de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10
1
), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6
2
).

De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022
3
disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

O instrumento convocatório também prescreve que
“
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada”
(item 21.13) e que
“Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”
(item 21.14).

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842
4
no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame. Outra informação prescindível é a previsão de quantas características o candidato pode ficar abaixo do score esperado, pois é perfeitamente aceitável que a conclusão pela aprovação, ou não, na avaliação psicológica se dê com base numa análise global de todas as características, o que, aliás, é até mais recomendável.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o atestado psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido pela clínica credenciada responsável ao apelante na entrevista de devolução, contendo parecer desfavorável em razão dos requisitos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, destacando-se os seguintes aspectos negativos:

“Indica boa capacidade de planejar e organizar suas tarefas cotidianas, bem como aptidão para o trabalho em equipe. Contudo necessita desenvolver uma postura de maior proatividade e segurança ao lidar com adversidades e questões inesperadas. Inclina-se a adotar atitudes pouco assertivas e dependente de outras pessoas na resolução de problemas que podem estar sob sua responsabilidade. Apresenta baixa resiliência e vitalidade corporal para superar as adversidades que porventura pode vir a encontrar em sua rotina de trabalho, devendo estar atento a aprimorar tais características para o melhor desenvolvimento do trabalho que se envolve.”

Observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do autor apelado para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício da graduação de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88), já que o recorrido teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame,
evidenciando o equívoco do juízo
a quo
na formação de seu convencimento neste ponto
.

Não fosse o bastante, a circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas, uma vez que
“
o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”
(ID 10509954).

Neste ponto, muito embora o autor apelado tenha informado a existência de fato superveniente, qual seja, a Comunicação Interna nº 318/2023 – ComandoGeral/CBMES, datada de 05/10/2023, na qual o Corpo de Bombeiros Militar do Estado foi notificado pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região através do Ofício 186/2023 apontando a necessidade de realizar uma nova análise dos recursos administrativos acolhidos à época da divulgação dos resultados da 4ª Etapa - Avaliação Psicológica do Concurso Público do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2023), uma vez que as psicólogas do CBMES que participaram da comissão do concurso também teriam participado dos julgamentos dos recursos administrativos referentes a etapa do exame psicotécnico, em aparente violação ao art. 7º da Resolução do CFP nº 002/2016, tal circunstância não possui o condão de justificar o desprovimento deste recurso.

Isto porque, além da inovação recursal já enfatizada e de o apelado não ter juntado a referida prova documental antes da prolação da sentença, o que era perfeitamente possível, mitigando, assim, significativamente o contraditório e a ampla defesa para o Estado requerido, verifica-se que o fato superveniente ali relatado não abarca a causa de pedir definida na exordial desta demanda, pois em nenhuma oportunidade havia sido levantada a ilegalidade da resposta negativa ao recurso administrativo em decorrência do impedimento das pessoas responsáveis pela correção, impossibilitando que esta questão seja apreciada nesta oportunidade por esta instância revisora, sem mencionar que tal fato não foi devidamente comprovado, pois apenas mencionado extemporaneamente nas contrarrazões pelo apelado por meio de um
print
de tela.

Como se vê, todas as exigências legais e jurídicas do exame psicossomático foram observadas pelo Estado apelado, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia (art. 37 da CF/88), especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido, inexistindo elementos probatórios que atestem que os candidatos foram submetidos a exames diversos pelas clínicas credenciadas.

Ao contrário do asseverado pelo autor apelado, o edital estabeleceu a possibilidade de interposição de recurso em relação ao resultado do exame psicossomático e fixou critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo as características a serem avaliadas e a contraindicação para aquele candidato que apresentasse características incompatíveis com o exercício da função pública, o que ocorreu em relação ao recorrido para exercer a graduação de Soldado Combatente do CBMES.

A despeito de o autor apelado ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar (ID 10509963), não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

Em que pese o Conselho Regional de Psicologia tenha recebido denúncias dos candidatos que foram eliminados do certame na etapa do exame psicossomático (ID’s 10509955 e 10509956), verifica-se que não houve uma conclusão definitiva a respeito das eventuais inconsistências indicadas, ao menos nenhum documento fora acostado aos autos nesse sentido, sendo certo ainda que somente cerca de 10% (dez por cento) dos candidatos que foram aprovados nas fases anteriores foram contraindicados naquela fase do concurso, obstando a intervenção do Poder Judiciário.

A bem da verdade, o recorrido não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício da graduação de Soldado Combatente do CBMES, não havendo como concluir estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

A respeito da avaliação psicológica a que se submeteu o apelado, ao contrário do asseverado na sentença objurgada, houve a indicação dos métodos utilizados (Teste AC, Palográfico e MAPA), que possuem parecer favorável no sítio eletrônico do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI, do Conselho Federal de Psicologia, de modo que não há irregularidade na utilização de tais procedimentos, cuja aplicação se deu por profissional técnico, além de também ter sido indicado, de maneira objetiva, os motivos pelos quais o recorrido não apresenta personalidade compatível com o exercício da função militar almejada, já que apresenta características restritivas e impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes à graduação pretendida.

Não obstante a sentença objurgada e o apelado tenha indicado nas suas contrarazões recursais decisões da primeira instância e alguns precedentes desta Corte de Justiça reconhecendo a invalidade do exame psicossomático realizado no concurso público em comento, verifica-se que parcela considerável deste egrégio Tribunal de Justiça, principalmente desta colenda Quarta Câmara Cível, tem agasalhado o entendimento aqui defendido quando analisada a avaliação psicológica desenvolvida no mesmo certame regido pelo Edital nº 01/2022/CBMES, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou nula a eliminação de Kaio Henrique Oliveira Broseghini na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público CBMES (Edital nº 001/2022), determinando sua reintegração ao certame e eventual posse, caso aprovado nas fases subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica do concurso público observou os requisitos legais e editalícios; (ii) se houve ilegalidade ou subjetividade nos critérios utilizados para sua eliminação. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula Vinculante nº 44 do STF e a jurisprudência do STJ firmam que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima, desde que haja previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso contra o resultado.
No caso, o exame psicossomático está previsto na Lei Estadual nº 6.184/2000, que exige essa avaliação para ingresso no Corpo de Bombeiros, bem como no Edital nº 001/2022, que detalha critérios objetivos e assegura a possibilidade de recurso. A avaliação psicológica do candidato foi realizada por clínica credenciada e identificou características incompatíveis com o exercício do cargo, especialmente em situações de pressão e exigências éticas, seguindo os critérios estabelecidos no edital. Precedentes deste Tribunal e de outros julgados confirmam a validade dos critérios adotados para o exame psicossomático no certame, não havendo ilegalidade ou subjetividade na eliminação do candidato.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A validade da avaliação psicossomática em concursos públicos exige previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado. A eliminação do candidato em fase de avaliação psicológica, quando realizada com base em critérios objetivos e devidamente previstos no edital, é legítima. (AC nº 5000784-15.2023.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 04/12/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – LEGALIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3 - O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
4 - Não há falar em ilegalidade da avaliação, pois, consoante decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, em sede de IRDR (0240991638424), “o que se exige é que o edital apenas contenha um grau mínimo de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicológico, sob pena de frustrar sua realização”. 5 - Especificamente sobre o edital 001/2022, este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de ratificar a sua validade, consoante precedentes colacionados
. 6 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003060720238080024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO AO RESULTADO DE EXAME PSICOSSOMÁTICO - PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A AFERIÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO DOS CANDIDATOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em desdobramento, firmou entendimento no sentido de que "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (confira-se o recurso especial 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).
2. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, isto é, em que se impugnava o resultado da 4ª fase (exame psicológico) do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital n. 001/2022, vem reconhecendo a existência de critérios suficientemente objetivos na aferição do perfil psicológico dos candidatos. Precedentes.
(AC e RN nº 5000153-28.2023.8.08.0006, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 4ª C. Cível, DP 27/09/2024, TJES).

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DEVIDAMENTE MOTIVADA – PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, não sendo o instrumento convocatório dotado de subjetividade. 2. Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do apelante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência, tendo a comissão revisora respaldado a idoneidade da avaliação psicossomática.
3. (...). (AC nº 5000857-84.2023.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 03/10/2024,TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso. 3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”. 5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DP 22/03/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para declarar a invalidade do ato administrativo impugnado pelo autor apelado, pois a sua contraindicação na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal do Estado apelante, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada pela clínica credenciada, razão pela qual
a sentença objurgada, que acolheu a pretensão autoral,
merece ser reformada
, para julgar improcedente os pedidos formulados pelo requerente recorrido
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença hostilizada, impõe-se a
inversão dos ônus sucumbenciais
, de forma que condeno o autor apelado sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento destas verbas, na medida em que o requerente recorrido litiga amparado pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Remessa necessária prejudicada
.

É como voto.

1
21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

21.10 A repetição da avaliação só será aplicada em casos devidamente justificados e recomendados pela avaliadora do candidato cuja contratação foi desaconselhada.

2
21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

3
21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

4
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.